Tribunal: TJDFT
Processo: 0015538-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES ORDINÁRIA E ADESIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO. ART. 6o, §4o, DA LEI 11.101/05.
1. o mero recebimento judicial do pedido de recuperação judicial não legitima a extinção das ações executivas em face de seu devedor, mas tão somente sua suspensão conforme pontua o §4o do artigo 6o da Lei 11.101/05.
2. Deu-se provimento ao apelo adesivo. Prejudicado o apelo originário.